Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701468-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: GEORGE LOPES LEITE REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença (Processo no 0704440-96.2018.8.07.0001) movida por GEORGE LOPES LEITE, que: i) homologou o cálculo elaborado pelo expert; ii) reconheceu que o saldo devedor do requerente perfaz o montante de R$45.029,28; iii) converteu depósito judicial voluntário de R$117.361,92 em pagamento, com a consequente extinção da pretensão executória (ID 64358545 dos autos de origem). Os embargos de declaração (ID 65174961) opostos pelo autor foram acolhidos (ID 68342080), notadamente para que fossem arbitrados honorários advocatícios em favor de seus patronos. Com efeito, na oportunidade, a aludida verba foi fixada em 10% sobre o proveito econômico, o qual corresponderia ao saldo devedor reconhecido pela sentença (ID 68342080). Por fim, após a rejeição dos novos aclaratórios apresentados (ID 71456719), a requerida interpôs agravo de instrumento para atacar os aludidos pronunciamentos judiciais. Feitos esses breves apontamentos, cumpre ressaltar que, se o provimento hostilizado extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, juntamente com o previsto no § 1o, do artigo 203, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir, em princípio, que a sua natureza jurídica é de sentença, e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do artigo 1.009, do aludido diploma legal. Assim sendo, na forma do que dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a possível inadmissibilidade da insurgência aviada. Brasília, D.F., 1o de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator